Tribunal: STF
Processo: ARE 1387147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33 CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA.



    PRELIMINARES. 1. NULIDADE DO PROCESSO PELO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO, DECORRENTE DA CISÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO PARTICULAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 252, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ADEMAIS, DECISÃO COM MOTIVAÇÃO CLARA NO SENTIDO DO NECESSÁRIO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS PARA GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL. ENVOLVIMENTO DE RÉU COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MAGISTRADO QUE APENAS ADENTROU NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO DESMEMBRADO, PARA FUNDAMENTAR SEU CONVENCIMENTO. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA. EXORDIAL QUE NARRA DE MANEIRA SATISFATÓRIA AS CONDUTAS DOS ACUSADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ADEMAIS, QUE DENOTA A PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DA DENÚNCIA. 3. DAS NULIDADES DECORRENTES DA AÇÃO POLICIAL NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO PREVÊ EXCLUSIVIDADE DE ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL (CF/88, ART. 144, § 42 ) . OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OPERAÇÃO REALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS. PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO RÉU F., EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, UNÍSSONAS E HARMÔNICAS ENTRE SI, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DINHEIRO E DEMAIS APETRECHOS RELACIONADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS APREENDIDAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE ENCONTRA AMPARO NA NARRATIVA DOS AGENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO UTILIZADO NA PENA-BASE PARA 1/6 (UM SEXTO). NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE 247 KG (DUZENTOS E QUARENTA E SETE QUILOGRAMAS) DE ‘MACONHA’ E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO CONCRETO, QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL NA FRAÇÃO DE (½) METADE, APLICADA NA ORIGEM. SEGUNDA FASE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA, UTILIZADA NA ORIGEM, PARA 1/3 (UM TERÇO), DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS ATENUANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. REPRIMENDA QUE NÃO PODE SER FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIANDO N. 231, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA. TERCEIRA FASE. PLEITEADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO, BEM COMO PELA ELEVADA SOMA EM DINHEIRO APREENDIDA NO IMÓVEL OBJETO DA DILIGÊNCIA. MINORANTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO.



    FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO IGUALMENTE INVIÁVEL. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E SOMA DAS REPRIMENDAS QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR OS PATAMARES DE EXASPERAÇÃO E DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUELE AMPLAMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE (1/6), COM A ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA” (fls. 1-2, e-doc. 21). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Aponta ofensa aos “princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988), porque a denúncia deixou de preencher os requisitos indispensáveis do art. 41 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 27).



    Argumenta “que o monitoramento do conjunto de kitnets, onde as drogas foram encontradas, foi realizado pelo serviço reservado da Polícia Militar de Santa Catarina. Tendo em vista que a Polícia Militar não tem atribuição constitucional para a realização de atos de polícia judiciária ou de cunho investigatório, especialmente quando as diligências são complexas (monitoramento, campana, interceptações telefônicas, gravações de conversas, por exemplo), salvo quando se tratar de infração militar, não pairam dúvidas quanto à ilegalidade da investigação realizada pelos milicianos, razão pela qual não podem ser admitidas em nosso ordenamento jurídico, em homenagem ao estado democrático de direito” (fls. 13-14, e-doc. 27).



    Assevera que, “como as provas da materialidade foram obtidas ilicitamente, ou seja, a investigação foi realizada por autoridade incompetente, o processo deve ser anulado desde a origem (art. 564, IV, do CPP). Subsidiariamente, devem ser declarados inválidos e sem valor probante o auto de prisão em flagrante, a apreensão realizada e laudos periciais (art. 573, § 1º, do CPP), absolvendo-se o acusado Francisco Alexandre da Silva Júnior dos delitos narrados na denúncia, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP” (fl. 14, e-doc. 27).



    Ressalta que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariou o art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ao não operar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e exacerbar a reprimenda corporal em fração acima de um sexto na primeira fase da dosimetria” (fl. 15, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 36).



    No agravo, o agravante enfatiza que a decisão “que não admitiu o Recurso Extraordinário por conta da intempestividade, está equivocada, uma vez que o prazo recursal não teve início no dia 22/3/2021 (segunda-feira)” (fl. 7, e-doc. 44).



    Sustenta que, “como a intimação ocorreu em 20/3/2021 (sábado), a parte considera-se intimada em 22/3/2021 (segunda-feira), conforme a interpretação do art. 5º, § 1º e § 2º, da Lei n. 11.419/2006” (fl. 8, e-doc. 44).



    Assinala que “no dia 23/3/2021 era feriado municipal de Florianópolis/SC (essa informação é visível e consta no evento 26), razão pela qual o prazo iniciou em 24/3/2021 e findou em 7/4/2021 (quarta-feira)” (fl. 9, e-doc. 44).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido pela Corte da Cidadania, para que o Recurso Extraordinário n. 5009345-63.2020.8.24.0064/T3SC seja devidamente processado, conhecido e provido” (fl 10, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à intempestividade, pois consta do e-doc. 23 que o início do prazo para a interposição do recurso extraordinário se deu em 24.3.2021. Tempestivo, portanto, o recurso interposto em 7.4.2021.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o êxito da pretensão do agravante.



    6. Ao afastar a alegação de inépcia da denúncia, o Tribunal de origem assentou:



    “Da leitura da inicial, conclui-se que ela descreve suficientemente os fatos delituosos e suas circunstâncias, além da qualificação do acusado, indicação dos dispositivos que o apelante infringiu, bem como o rol de testemunhas (CPP, art. 41).



    Outrossim, as condutas criminosas descritas na Denúncia são claramente atribuídas ao recorrente, que estaria mantendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior comercialização e entrega a terceiros, a quantia de 247kg (duzentos e quarenta e sete quilogramas) de entorpecente semelhante à maconha, na quitinete localizada na Rua Palmira Laura Florêncio, n. 2103, Bairro Real Parque, em São José.



    Assim, constata-se que a peça processual, expondo satisfatoriamente os fatos criminosos e indicando a capitulação em que incidiu o Apelante, possibilitou a ele o exercício da plenitude de defesa” (fl. 8, e-doc. 21).



    O exame da pretensão do agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CRIME LICITATÓRIO. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.353-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 893.011-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 



    7. Tampouco cabe se cogitar de nulidade das provas nessa instância recursal. Ao assentar a inexistência de nulidade na busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, realizada pela Polícia Militar de Santa Catarina, o Tribunal estadual afirmou:



    “A Defesa aventa, também, a existência de nulidades na ação policial e na campana investigativa promovida pela Polícia Militar, contestando a legalidade da prisão em flagrante do réu Francisco, por ter sido originada de diligência promovida pela Polícia Militar, cujo órgão, no seu entendimento, não possui atribuição constitucional para a realização de atos privativos de polícia judiciária, com fundamento no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Contudo, razão não lhe assiste.



    Sabe-se que incumbe à polícia civil a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, de acordo com o art. 144, § 4°, da CF/88. Entretanto, a referida norma apenas define as funções das polícias civis, sem estabelecer qualquer critério de exclusividade de atuação.



    Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    No caso dos autos, a agência de inteligência da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a narcotraficância no endereço alvo da diligência, e passou a realizar campanas no local, com o intuito de preservar a segurança pública da sociedade.



    Destaca-se, ademais, que no caso em análise, havia fundados indícios da prática de crime permanente no interior do imóvel, de modo a tornar lícita a entrada em seu interior, ainda que ausente mandado judicial, consoante melhor se esclarecerá adiante, e, assim, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, nos termos do art. 303, do Código de Processo Penal.



    A Defesa assevera, ademais, que não se mostra verídica a afirmação do Policial Roger Nunes Bernardino de que avistou o corréu Rodolfo na posse de um torrão de maconha, por meio de um binóculo, porquanto, de acordo com as imagens do imóvel acostadas nas Razões Recursais, não há visibilidade do primeiro andar da quitinete. Alega, ainda, que inexistiu investigação prévia da prática delituosa pelo Recorrente, mas apenas denúncias anônimas que não mencionam o acusado, de modo que a ação policial estava lastreada apenas em uma suposição, sendo, portanto, a prisão em flagrante ilegal.



    Todavia, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante dos réus, mormente porque os Agentes Públicos, sob o crivo do contraditório, narraram que foi possível visualizar o corréu Rodolfo não somente na frente do quitinete, como também indo ao encontro do Apelante Francisco, que estava no interior do automóvel Celta, de cor vermelha, estacionado na frente do local.



    Aduziram, também, que após a abordagem do corréu na posse de uma porção da substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, dirigiram-se até o imóvel, e sentiram forte odor do estupefaciente e, diante da situação de flagrância, decidiram adentrar no local para realizar as buscas.



    A narrativa dos Policiais vai ao encontro do relato judicial da testemunha Sandra, que asseverou perante à Autoridade Judiciária que presenciou o momento da chegada dos Agentes Públicos, e percebeu que Rodolfo, naquele momento, estava próximo do portão do conjunto de quitinetes, enquanto o Recorrente Francisco chegava no mencionado automotor.



    Desse modo, as imagens acostadas pela Defesa não possuem o condão de retirar a credibilidade da narrativa dos Agentes Públicos, mormente porque, a fundada suspeita para a abordagem do corréu Rodolfo e para o posterior ingresso no imóvel, restou confirmada com a apreensão de vultosa quantidade de estupefacientes.



    Outrossim, como bem salientou o Magistrado de Primeiro Grau na Sentença Condenatória:



    [...] As imagens trazidas pela defesa não retiram a credibilidade do afirmado pela testemunha, porquanto pela primeira e segunda imagens apresentadas é possível reparar que as quitinetes se encontram acima da linha superior do muro que separa a propriedade da via pública e, portanto, possível de serem visualizadas por quem esteja fora do imóvel.



    A conclusão da defesa, com o devido respeito, não se impõe, pois a circunstância da segunda imagem apresentada nas alegações finais não retira a probabilidade de a testemunha ter visto - como afirma ter visto todas as vezes em que foi ouvido - o corréu Rodolfo transitando no prédio carregando algo que o depoente reconheceu, em razão das denúncias prévias que havia recebido, a possibilidade de ser um torrão de maconha. (evento n. 600)” (fls. 10-12, e-doc. 21).



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    8. Quanto à dosimetria da pena, tem-se na sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada sob os seguintes fundamentos:



    “Observa-se que o acusado é primário e não apresenta antecedentes criminais, consoante certidões do ev. 3 do APF e ev. 153 dos autos. Todavia, deixa-se de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Isso porque, embora a primariedade do réu, o caderno de anotações, contendo inúmeros registros de contabilidade do tráfico e encontrado juntamente com os diversos apetrechos comumente utilizados na prática da narcotraficância - como balanças de precisão, rolos de fita adesiva e de plástico filme -, indica que o réu praticava o ilícito de forma habitual, circunstância esta que não autoriza a aplicação da benesse.



    Acerca do tema, não dissente a jurisprudência do Tribunal de Justiça catarinense: (…)



    Além disso, a expressiva quantidade de maconha apreendida – repita-se de 247 kg de cannabis sativa -, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e por representar maior reprovabilidade da conduta, deve ser considerada na fixação da pena-base para justificar a sua exasperação.



    Oportuno registrar, nesse momento, que o magistrado detém discricionariedade para atribuir aumento próprio e adequado ao caso, desde que o faça de forma motivada.



    Sobre o assunto, extrai-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...)



    Desse modo, considerando que a grande quantidade revela se tratar de situação muito mais grave do que a imensa maioria das que aportam neste juízo – em razão da potencialidade lesiva à saúde pública que decorre do volume apreendido – o aumento deve se dar em patamar adequado a tal circunstância, de maneira a se observar a individualidade e proporcionalidade da reprimenda. No caso, o incremento da pena-base deve ser da 1/2 (metade)” (fls. 20-21, e-doc. 13).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora